Tribunal: TJDFT
Processo: 0713330-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA COM ARMA BRANCA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PRATICADAS POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA EM RELAÇÃO FRATERNA. PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ATÉ AFASTAMENTO CONCRETO DO RISCO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão de Juízo de Violência Doméstica que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em audiência de custódia, nas quais foram determinadas ao agressor - irmão da vítima - medidas de afastamento do lar, proibição de contato e proibição de aproximação. O juízo reclamado entendeu que os fatos não se inseririam no âmbito da Lei Maria da Penha e que a prisão preventiva do ofensor tornaria desnecessária a manutenção das medidas. O reclamante sustenta a existência de violência psicológica e ameaça com arma branca contra a vítima, bem como risco à sua integridade, requerendo a manutenção das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de ameaças e violência psicológica de irmão contra irmã configura hipótese de incidência da Lei no 11.340/2006; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva do agressor afasta a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha incide também nas relações familiares entre irmãos, desde que demonstrado contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
4. A existência de ameaça com arma branca e de violência psicológica, somada ao histórico de conflitos e à manifestação de temor da vítima, evidencia situação concreta de risco à sua integridade psicológica, justificando a proteção estatal.
5. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas independentemente da tipificação penal da conduta, do ajuizamento de ação penal ou da existência de inquérito policial, bastando a presença de indícios de situação de risco, conforme dispõe o artigo 19, parágrafos 5o e 6o, da Lei no 11.340/2006.
6. A prisão preventiva do agressor não afasta automaticamente a necessidade das medidas protetivas, pois estas possuem natureza autônoma e finalidade específica de proteção da vítima.
7. Nos termos da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas devem permanecer vigentes enquanto persistir situação de risco à mulher, não havendo prazo fixo de duração.
8. A revogação das medidas protetivas exige análise concreta da situação de risco e deve ocorrer com observância do contraditório, mediante oitiva prévia da vítima e do agressor.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 282, parágrafo 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III. Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o, inciso II, 19, parágrafos 1o a 6o, e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249. TJDFT, Acórdão no 2078307, 0745923-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11/12/2025. TJDFT, Acórdão no 1927490, 0729946-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024.